Tribunal: STF
Processo: HC 66810
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-02
Data de publicação: 1988-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA PARA
CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, EM VIRTUDE DE DEFERIMENTO
PARCIAL DE REVISÃO. NÃO E POSSIVEL, EM 'HABEAS CORPUS' REDUZIR,
OUTRA VEZ, A REPRIMENDA, NA ESPÉCIE, EIS QUE TIDO COMO PROVADO O
ROUBO QUALIFICADO. NÃO CABE REEXAMINAR O GRAU DA PARTICIPAÇÃO DO
PACIENTE NA PERPETRAÇÃO DO ILICITO. HABEAS CORPUS DENEGADO.